Tribunal: TJMT
Processo: 1015612-59.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1015612-59.2017.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Índice da URV Lei 8.880/1994]

Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEILA FIGUEIREDO ALVES CORREA - CPF: 325.714.881-04 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES PÚBLICO MUNICÍPAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – AFASTADA - ARTIGO 492 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA EXISTENCIA INEQUÍVOCA DO “AN DEBEATUR”. RETORNO AO PRIMEIRO GRAU PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA ANTES DO JULGAMENTO - SENTENÇA RETIFICADA.

1.“(...) entende este Superior Tribunal de Justiça que "somente após o reconhecimento da existência inequívoca do an debeatur seria possível ao julgador, quando assim se mostrar conveniente, remeter a apuração do quantum debeatur à fase de liquidação" (REsp 1496018/MA, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 06/06/2016).

Dito de outra forma, somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa. Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado: AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o an debeatur, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.” (STJ - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.490 –MT - (2018/0159802-6) Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data da Publicação 24/9/2018)

2. A procedência do pedido para determinar ao Ente Público que incorpore à remuneração o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV e pagamento dos valores pretéritos, a ser apurados em liquidação de sentença, destina para momento futuro a apuração do quantum devido, e realmente não especifica a condenação e os limites, fixando uma obrigação indeterminada, talvez até inexistente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
que, nos autos de
Ação de cobrança nº 1015612-59.2017.811.0041
, julgou
parcialmente procedente
o pedido elencado na presente ação, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, pelo que condenou o requerido ao pagamento em favor da requerente da diferença salarial apurada na conversão de sua remuneração para URV, em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, limitado ao percentual máximo de 11,98%.

Consignou que, eventual defasagem, apurada no processo de liquidação, deverá ser incorporada à remuneração atual da requerente. A apuração dos valores retroativos deverá se limitar ao período de 5 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação. A apuração dos valores retroativos deverá observar a totalidade das verbas percebidas pela parte autora no período, a qualquer título, inclusive adicional de férias, gratificação natalina ou qualquer outra vantagem ou benefício assegurado por lei. Sobre o crédito apurado deverão incidir os descontos de contribuição previdenciária e imposto de renda.

Os valores retroativos eventualmente apurados deverão ser atualizados na forma do Tema 810 do STF. Sem custas. Condenou ainda, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, em percentual a ser fixado por ocasião da liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do CPC.

Insurge-se o Estado de Mato Grosso, contra a r. sentença, alegando prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, reestruturação da carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde - SUS (Leis nº 7.360, de 14 de Dezembro de 2000 e 8.269, de 29 de Dezembro de 2004) Entendimento do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

Aduz, no mérito, acerca da alegação da “liquidação o realinhamento dos subsídios dos servidores públicos civis e militares, devida recomposição salarial a titulo de URV expressa na mensagem. Da efetivação do pagamento sob a rubrica: "DIF. CONV. MP-482-URV". Do entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso - recomposição promovida pela Lei Estadual nº 6.528/94. Sedimentação na Súmula nº 10 da Turma Recursal Única.

Pugna, primeiramente, pela flagrante ocorrência da prescrição quinquenal, que deve ser reconhecida devido à reestruturação da carreira dos servidores públicos que integram o SUS; segundo, pela total improcedência dos pedidos; terceiro, pelo reconhecimento acerca da necessidade de liquidação de sentença. Operando-se a inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, requerendo seja negado provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária, mantendo-se intocada a sentença no ponto em que julgou procedente o pedido condenando a incorporação da diferença da URV, com os corolários em direito. (ID. Nº 52354464).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou entendo desnecessária a manifestação para o prosseguimento recursal (ID. Nº
54787036)
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Conforme consignado anteriormente, t
rata-se de
recurso de apelação pelo
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
que, nos autos de
Ação de cobrança nº 1015612-59.2017.811.0041
, julgou parcialmente procedente o pedido elencado na presente ação, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, pelo que condenou o requerido ao pagamento em favor da requerente da diferença salarial apurada na conversão de sua remuneração para URV, em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, limitado ao percentual máximo de 11,98%.

Após rever posicionamento sobre a forma como as Ações de Cobrança de URV estavam sendo julgadas, cheguei à conclusão que a procedência do pedido para determinar ao Ente Público que
incorpore à remuneração do Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV e pagamento dos valores pretéritos
, a ser apurados em liquidação de sentença, destina para momento futuro a apuração do
quantum
devido, e não especifica a condenação e os limites, fixando uma obrigação indeterminada, talvez até inexistente.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria De Andrade Nery ensinam que:

O juiz tem o dever de fixar o an debeatur na sentença do processo de conhecimento
. A fórmula 'condeno o réu a indenizar os danos que serão apurados em liquidação', tão frequente no foro brasileiro, não é ideal e deve ser evitada.
Se o juiz não tem certeza da existência dos danos, não pode condenar ninguém a indenizar o que não existe
. O que pode ser buscado na ação de liquidação, constituindo-se como objeto da pretensão liquidatória, é o valor dos danos, mas não os danos em si mesmos.
O an debeatur (certeza) deve ser demonstrado e comprovado e, em consequência, fixado na sentença do processo de conhecimento; o quantum debeatur (liquidez) é que é o objeto da ação de liquidação de sentença
.

(in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª edição, 2010, Editora Revista dos Tribunais, p. 756). (Destaquei).

Por seu turno, o artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que a decisão deva ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI Nº 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DO AN DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Primeiramente, na monocrática, entendeu-se que o recorrente rebateu suficientemente os argumentos da decisão de inadmissibilidade e passou, então, a análise do recurso especial.

2. Ora, trata-se do entendimento desta Corte Superior, inclusive fora citado inúmeros julgados no mesmo sentido. Isto é,
somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa.
Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado: AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA,DJe 13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o an debeatur, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno
.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1330289 MT 2018/0180369-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 4/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018) (Destaquei)

Não há dúvida, portanto, de que é nula a sentença por ausência de constatação da efetiva existência de defasagem salarial.

Ante o exposto,
RETIFICO a sentença
, e
declaro a nulidade a sentença
e
DETERMINO o retorno dos autos à Primeira Instância
, para que seja realizada perícia a fim de se apurar o “
an debeatur
”, em que se concluirá sobre a existência, ou não, da perda alegada, inclusive, se a reestruturação da carreira via
lei posterior alterou efetivamente a estrutura de remuneração dos servidores municipais, indo além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, de
modo possibilitar novo julgamento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL- CONVOCADA):

Aguardo o pedido de vista.

EM 10 DE OUTUBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA MARIA EROTIDES KNEIP). A RELATORA RETIFICOU A SENTENÇA, CASSANDO-A. A 1ª VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 17 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara

Eminentes pares, reiteradamente tenho pedido vistas em ações dessa natureza, que envolve pedido de pagamento concernentes à conversão errônea da moeda em URV.

A fim de evitar tautologia, reproduzo o bem lançado relatório da Exma. Rela. Helena Maria Bezerra.

[...]Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos de Ação de cobrança nº 1015612-59.2017.811.0041, julgou parcialmente procedente o pedido elencado na presente ação, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, pelo que condenou o requerido ao pagamento em favor da requerente da diferença salarial apurada na conversão de sua remuneração para URV, em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, limitado ao percentual máximo de 11,98%. Consignou que, eventual defasagem, apurada no processo de liquidação, deverá ser incorporada à remuneração atual da requerente. A apuração dos valores retroativos deverá se limitar ao período de 5 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação. A apuração dos valores retroativos deverá observar a totalidade das verbas percebidas pela parte autora no período, a qualquer título, inclusive adicional de férias, gratificação natalina ou qualquer outra vantagem ou benefício assegurado por lei. Sobre o crédito apurado deverão incidir os descontos de contribuição previdenciária e imposto de renda.

Os valores retroativos eventualmente apurados deverão ser atualizados na forma do Tema 810 do STF. Sem custas. Condenou ainda, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, em percentual a ser fixado por ocasião da liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do CPC.

Insurge-se o Estado de Mato Grosso, contra a r. sentença, alegando prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, reestruturação da carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde - SUS (Leis nº 7.360, de 14 de Dezembro de 2000 e 8.269, de 29 de Dezembro de 2004) Entendimento do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

Aduz, no mérito, acerca da alegação da “liquidação o realinhamento dos subsídios dos servidores públicos civis e militares, devida recomposição salarial a titulo de URV expressa na mensagem. Da efetivação do pagamento sob a rubrica: "DIF. CONV. MP-482-URV". Do entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso - recomposição promovida pela Lei Estadual nº 6.528/94. Sedimentação na Súmula nº 10 da Turma Recursal Única.

Pugna, primeiramente, pela flagrante ocorrência da prescrição quinquenal, que deve ser reconhecida devido à reestruturação da carreira dos servidores públicos que integram o SUS; segundo, pela total improcedência dos pedidos; terceiro, pelo reconhecimento acerca da necessidade de liquidação de sentença. Operando-se a inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, requerendo seja negado provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária, mantendo-se intocada a sentença no ponto em que julgou procedente o pedido condenando a incorporação da diferença da URV, com os corolários em direito. (ID. Nº 52354464).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou entendo desnecessária a manifestação para o prosseguimento recursal (ID. Nº 54787036).

Antes de adentrar ao presente apelo, mister se faz um retrocesso dos fatos.

Consta dos autos, que em 19/7/2017, LEILA FIGUEIREDO ALVES CORREA ingressou com ação de cobrança, no entanto, o Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá preliminarmente reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal, nos moldes do art. 332, inciso II e § 1º, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do mesmo diploma legal.

Dessa sentença, a autora apresentou recurso de apelação cível, oportunidade, que foi afastada a prescrição, restando, assim ementado (id.7998848):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AFASTADA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO - CONTRADITÓRIO NÃO INSTAURADO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM - PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O entendimento do STJ é firme no sentido de que, em pleitos de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por configurar-se relação de trato sucessivo, conforme disposto na Súmula 85/STJ

É inaplicável a Teoria da Causa Madura, quando não instaurado o contraditório na ação originária.

Retornados os autos à comarca de origem, o juízo “a quo”, ao proferir nova sentença julgou parcialmente procedente o pedido elencado na presente ação, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, condenando o requerido ao pagamento em favor da requerente da diferença salarial apurada na conversão de sua remuneração para URV, em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, limitado ao percentual máximo de 11,98%.

A Exma. Relatora ao apreciar o novo recurso de apelação cível declarou a nulidade da sentença, sob os seguintes fundamentos:

[...]Ante o exposto, RETIFICO a sentença, e declaro a nulidade a sentença e DETERMINO o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja realizada perícia a fim de se apurar o “an debeatur”, em que se concluirá sobre a existência, ou não, da perda alegada, inclusive, se a reestruturação da carreira via lei posterior alterou efetivamente a estrutura de remuneração dos servidores municipais, indo além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, de modo possibilitar novo julgamento.

Inicialmente, peço vênia a Relatora para inaugurar a divergência.

Explico!

LEILA FIGUEIREDO ALVES CORREA, servidora pública estadual, lotada na Secretaria de Estado de Saúde no cargo de Profissional Técnico Superior da Saúde, desde 1/08/1982, ingressou com ação de cobrança pleiteando o pagamento das diferenças salariais relativas a URV, conforme id.3034333.

Pois bem, esse tema prescrição já rendeu muita discussão perante esta Corte de Justiça, notadamente, por mim, que sempre sustentei que, não era possível afirmar que as citadas leis que reestruturaram as carreiras, promoveram a recomposição das perdas salariais decorrentes da URV.

Ocorre, que as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Sodalício modificaram o entendimento para reconhecer a prescrição, inclusive com apoio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, passo a aderir ao hodierno entendimento, para reconhecer a ocorrência da prescrição, fundada na data da lei que reestruturou a carreira.

Está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.

Na oportunidade, estabeleceu um novo regime jurídico remuneratório, expressando seus vencimentos em real, fulminando o direito de receber diferenças referentes a URV, bem como, passou a fluir o prazo prescricional, em conformidade com a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal (RE 561836/RN e RE 941449/MT) e do colendo Superior Tribunal de Justiça (Agint no Aresp 1674673/MT, Agint no Aresp 1702156/MT, Agint no Aresp 1595391/MT, Agint no Aresp 1633208/MT, Agint no Resp 1860587/MT, Agint no Aresp 1384445/MT e Agint no Resp 1850802/MT).

Destarte, em consonância com o entendimento jurisprudencial, o termo inicial [da prescrição] está vinculado à existência de reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores, tenha ela absorvido ou não eventuais equívocos quando da conversão da moeda” (Agente no AREsp 1595391/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado 28/09/2020, DJe 01/10/2020 e AgInt no AREsp 1633208/MT, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020).

Esse entendimento, vem sendo trilhado pela Primeira Câmara de Direto Público e Coletivo desta Corte de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO – NOVO ENTENDIMENTO – PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO. 1. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. 2. Recurso provido e Remessa prejudicada. (N.U 1008251-25.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – REEXAME NESSECÁRIO PREJUDICADO. O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório. (N.U 0000783-34.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV - FASE DE CONHECIMENTO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - INEXISTÊNCIA DO DIREITO EM DECORRÊNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sentença, em fase de conhecimento, que reconheceu a ocorrência da prescrição. 2. A reestruturação da carreira absorve o direito à implantação ou percepção decorrente do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994), conforme ocorreu no caso em apreço. Matéria firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral. 3. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1021561-93.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022).

A Segunda Câmara ressalta ainda, que transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV,
in verbis
:.

AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – AGRAVO DESPROVIDO. A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836. Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público. (N.U 1022745-21.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Recurso não provido.(N.U 0000912-64.2014.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

APELAÇÃO – UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO. O STF, em sede de repercussão geral (RE 561.836/RN), estabeleceu como marco temporal final para o direito ao recebimento de diferenças resultantes da errônea conversão da remuneração do servidor em URV, a reestruturação da carreira. 2. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. 3. Recurso provido.(N.U 0025818-23.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).

Á luz dessas considerações, peço vênia a e. Relatora
DOU PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso
,
para reformar a sentença e reconhecer a prescrição da pretensão (Ação de Cobrança n. 1015612-59.2017.811.0041), e, por consequência, julgar extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil e, prejudicada a remessa necessária.

Dado o redimensionamento do julgamento, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL- CONVOCADA):

Acompanho o voto da relatora.

EM 17 DE OUTUBRO DE 2022:

A RELATORA RETIFICOU A SENTENÇA CASSANDO-A, SENDO ACOMPANHADA PELA 1ª VOGAL. (EXMA SRA. DESA MARIA APARECIDA FERREIR FAGO). A 2ª VOGAL (EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP) PROVEU O APELO. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC
.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
– APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
(3º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Eis o resultado provisório do julgamento:
A relatora (Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos) retificou a sentença cassando-a, sendo acompanhada pela 1ª vogal (Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago). A 2ª vogal (Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak) proveu o apelo. Em razão da não unanimidade fica suspenso o julgamento para a aplicação da técnica de extensão de julgamento nos termos do art. 942 do CPC
.

É esta a conclusão do bem-lançado voto da eminente relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, acompanhada pela primeira vogal, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago:
Ante o exposto, retifico a sentença, e declaro a nulidade a sentença e determino o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja realizada perícia a fim de se apurar o ‘an debeatur’, em que se concluirá sobre a existência, ou não, da perda alegada, inclusive, se a reestruturação da carreira via lei posterior alterou efetivamente a estrutura de remuneração dos servidores municipais, indo além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, de modo possibilitar novo julgamento
.

Já a segunda vogal, Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, concluiu: [...]
peço vênia a e. Relatora dou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença e reconhecer a prescrição da pretensão (Ação de Cobrança n. 1015612-59.2017.811.0041), e, por consequência, julgar extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil e, prejudicada a remessa necessária. Dado o redimensionamento do julgamento, inverto o ônus sucumbencial
.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido elencado na presente ação, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, pelo que condeno o requerido ao pagamento em favor da requerente da diferença salarial apurada na conversão de sua remuneração para URV, em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, limitado ao percentual máximo de 11,98%.

Eventual defasagem, apurada no processo de liquidação, deverá ser incorporada à remuneração atual da requerente. A apuração dos valores retroativos deverá limitar-se ao período de 05 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação. A apuração dos valores retroativos deverá observar a totalidade das verbas percebidas pela parte autora no período, a qualquer título, inclusive adicional de férias, gratificação natalina ou qualquer outra vantagem ou benefício assegurado por lei. Sobre o crédito apurado deverão incidir os descontos de contribuição previdenciária e imposto de renda.

Os valores retroativos eventualmente apurados deverão ser atualizados na forma do Tema 810 do STF.

Sem custas.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, em percentual a ser fixado por ocasião da liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do CPC.

Sentença sujeita a reexame necessário. Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, com nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se. [...]. (Id. 52354455).

Trata-se de
ação de cobrança c/c obrigação de fazer
proposta por
Leila Figueiredo Alves Corrêa
contra o
Estado de Mato Grosso
com a finalidade de assegurar

a incorporação à remuneração de diferença salarial no percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%), decorrente da errônea conversão de cruzeiros reais em Unidade Real de Valor – URV.

Todavia, em análise às Fichas Financeiras do ano de 1994 apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, consta a rubrica “
DIF. CONV. MP-482 URV
” com pagamentos realizados nos meses de abril, maio e junho do mesmo ano (Id. 52351588 – fls. 6/7).

É preciso dizer que a defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores públicos, mas tão somente àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados pela conversão errônea. Não se constitui em via oblíqua de aumento dos vencimentos. E, neste caso, é o que almeja a autora.

Em conclusão, os documentos não impugnados provam, à saciedade, a inexistência de defasagem na remuneração da autora, porque correta a conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito
, voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos e condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do referido código.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022